Tribunal: TJDFT
Processo: 0711035-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711035-75.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO CARLOS BERNARDES, LORENCO AURELIO PICCOLI, ALVARO LUIS PARISE, BRUNHARD BORCK, ESPÓLIO DE LEONARDO MANNES, SONIA MARIA AGUIAR MARCA, PAULO FURLANETTO, GILVANDO GONCALVES GUERRA FILHO, VALBURGA SCHNEIDER, VALDEMIR JOSE TOCHETTO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Agravantes para que, nos termos do artigo 1.017, § 1°, do Código de Processo Civil, comprovem o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso ainda não tenham efetuado o pagamento, o recolhimento do preparo deve ser em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora